Tribunal: TJMT
Processo: 1001780-56.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1001780-56.2017.8.11.0041
APELANTE: BRAVO AGRIBUSINESS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Por motivo de foro íntimo, dou-me por suspeita para julgar o presente recurso, nos termos do art. 145, § 1o do Código de Processo Civil.
Deste modo, determino sejam os autos encaminhados para o Departamento Judiciário Auxiliar para redistribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 16 de agosto de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora